Tribunal: TJPA
Processo: 0805475-39.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805475-39.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: AGRIMARIO DOS SANTOS NETO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. O MERO AJUIZAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER O CURSO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO MOVIDA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO, EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO SAFRA S. A.,
inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tome-Açu/PA,
que, nos autos da
“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(processo eletrônico nº
0000965-40.2014.8.14.0060
)
– determinou a suspensão da ação até julgamento da consignatória.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a propositura de ação revisional/consignatória não impede o processamento da ação de busca e apreensão.

Desse modo, postula, em sede liminar, pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e,
n
o mérito, pugna pelo total provimento deste Agravo, a fim de reformar o
decisum
recorrido.

Em decisão de ID 4097391, a Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares indeferiu o pedido do efeito suspensivo pleiteado.

Agravo Interno interposto no ID 4448795.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 4995896.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

Tendo em vista o julgamento do mérito do recurso, o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo resta prejudicado.

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
que
determinou a suspensão da ação até julgamento da consignatória
.

Adianto que assiste razão à parte agravante.

Inicialmente, cumpre destacar que, por meio do contrato de alienação fiduciária em garantia, o devedor transfere ao credor a propriedade sobre o bem oferecido em garantia, a qual se resolverá, quando integralmente quitada a dívida.

Em contrapartida, se restar comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, a instituição financeira poderá utilizar-se do procedimento previsto no Decreto-Lei nº 911/69, busca e apreensão do bem.

In casu
, entendo não ser o caso de suspensão da ação de busca e apreensão, pois a mera propositura da ação de revisão de contrato não afasta os efeitos da mora, nos termos da súmula 380 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 380 - A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Ainda, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO. AÇÃO REVISIONAL. DESCABIMENTO. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380 do STJ). 2. "Não há motivo para suspensão da ação de busca e apreensão se não foram afastados os efeitos da mora no julgamento efetuado na ação revisional" ( AgRg no AREsp n. 719.363/MA , Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/8/2015, DJe 10/8/2015
).
(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 883.726/MS , Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 30/08/2016)

Destarte, apenas o ajuizamento da ação de revisão contratual não tem o condão de obstar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Por oportuno, faz-se mister ressaltar que o parágrafo 8º, do artigo 3º do Decreto Lei nº 911/69 estabelece, de forma taxativa, que a busca e apreensão constitui um processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior.

Nesse sentido também é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL - MORA DO DEVEDOR NÃO AFASTADA - SUSPENSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO - IMPOSSIBILIDADE. O ajuizamento de ação ordinária de revisão contratual não tem o condão de impedir o curso normal da ação de busca e apreensão, já que não elide a mora, não havendo que se falar, portanto, em suspensão dos efeitos da liminar deferida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.060186-0/001, Relator (a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/02/0017, publicação da sumula em 17/02/2017)

Destarte, considerando que a mera propositura da ação de revisão de contrato não afasta os efeitos da mora e, diante da natureza autônoma e independente do procedimento de busca e apreensão, faz-se necessária a reforma da decisão que determinou a suspensão da presente demanda.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 16/02/2024